Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600357-74.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO, POR
WHATSAPP, COM A EXPRESSA ADVERTÊNCIA QUANTO A
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JUNTADA DO
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DAS
CONTAS PARA APROVÁ-LAS OU DESAPROVÁ-LAS. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. FALTA DE ESCLARECIMENTO
DA ORIGEM DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS.
IRREGULARIDADE GRAVE, SUFICIENTE À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
V A L O R E S A O T E S O U R O N A C I O N A L . D E M A I S
IRREGULARIDADES QUE GERAM APENAS RESSALVA NAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CAUSA MADURA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Nos termos do § 8º do art. 98, da Res. TSE nº 23.607/2019, “Na
Num. 42746503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos,
o candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o
tesoureiro e seus substitutos, devem ser citados pessoalmente para
que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas”.

2. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que “a despeito
do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo
53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal,
relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à
análise material das contas, de forma que entendeu possível sua
juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a
procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061
– Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

3. Logo, como já foi juntada a procuração, é de ser afastado o
julgamento das contas como não prestadas, impondo-se,
consequentemente, o exame de mérito da causa e desde logo, já que
a causa está madura par

Inteiro teor:
28/10/2021
Número: 0600357-74.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/06/2021
Processo referência: 0600357-74.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600357-
74.2020.6.16.0001 que julgou não prestadas as contas por parte de Rubens Alves de Chaves, nos
termos do art. 74, IV, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Rubens Alves de Chaves, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, no município de Curitiba/PR, julgadas não
prestadas, vez que foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos
eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o
cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata
origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada,
(arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019); a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; h divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I,
alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e também verificou-se a falta da juntada
de instrumento de mandato para a constituição de advogado pelo prestador, fato que, por si só,
enseja o julgamento das contas como não prestadas, na forma do art. 74, IV, c/c § 3º, da Res.
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RUBENS ALVES DE CHAVES VEREADOR
(RECORRENTE)
KLEBER SCHONEWEG WOLF (ADVOGADO)
RUBENS ALVES DE CHAVES (RECORRENTE)
KLEBER SCHONEWEG WOLF (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42746
503
28/10/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.867

RECURSO ELEITORAL 0600357-74.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RUBENS ALVES DE CHAVES VEREADOR
ADVOGADO: KLEBER SCHONEWEG WOLF - OAB/PR0046778
RECORRENTE: RUBENS ALVES DE CHAVES
ADVOGADO: KLEBER SCHONEWEG WOLF - OAB/PR0046778
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO, POR
WHATSAPP, COM A EXPRESSA ADVERTÊNCIA QUANTO A
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JUNTADA DO
INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DAS
CONTAS PARA APROVÁ-LAS OU DESAPROVÁ-LAS. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. FALTA DE ESCLARECIMENTO
DA ORIGEM DA TOTALIDADE DOS RECURSOS ARRECADADOS.
IRREGULARIDADE GRAVE, SUFICIENTE À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
V A L O R E S A O T E S O U R O N A C I O N A L . D E M A I S
IRREGULARIDADES QUE GERAM APENAS RESSALVA NAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
CAUSA MADURA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. Nos termos do § 8º do art. 98, da Res. TSE nº 23.607/2019, “Na
Num. 42746503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos,
o candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o
tesoureiro e seus substitutos, devem ser citados pessoalmente para
que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas”.

2. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que “a despeito
do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo
53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal,
relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à
análise material das contas, de forma que entendeu possível sua
juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a
procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061
– Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

3. Logo, como já foi juntada a procuração, é de ser afastado o
julgamento das contas como não prestadas, impondo-se,
consequentemente, o exame de mérito da causa e desde logo, já que
a causa está madura para julgamento, inclusive porque emitido
Parecer Conclusivo, no qual foram reiteradas as irregularidades que
haviam sido apontadas no Relatório de Diligência, do que o prestador
foi regulamente intimado e não se manifestou. Preclusão da
possibilidade de regularização das falhas.

3. A arrecadação de receita por meio de operação bancária sem a
identificação de CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos consiste em vício
grave, pois impossibilita a aferição da identidade dos doadores
declarados e o cruzamento de informações com o sistema financeiro
nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do
recurso recebido. Vício, ademais, que atinge a totalidade dos
recursos arrecadados e cujo valor não é módico.

4. Tendo ocorrido a utilização de valores arrecadados sem a
identificação do CPF, deve haver o recolhimento de tais quantias ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 21, §§ 3º e 4º da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Apesar de não atendida a exigência de identificação do CPF/CNPJ
na realização da transferência bancária para o pagamento de gasto
eleitoral, o fato não tem aptidão para gerar a desaprovação das
contas, cabendo apenas mera ressalva, diante da presença de
despesa declarada na prestação de contas com o igual valor e data
de pagamento e ausente sequer indício de que não se trata da
mesma despesa.

6. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de
campanha, conquanto importe em irregularidade insanável, pode ser
Num. 42746503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

superada quando não há qualquer indício de ilicitude na
movimentação de recursos financeiros em período anterior à abertura
da conta.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de afastar o
julgamento de contas não prestadas. Julgamento desde logo da
ação, para o fim de julgar as contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por RUBENS ALVES DE CHAVES, candidato ao cargo de vereador no
município de Curitiba/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR (ID 36888516), por meio da qual suas contas foram julgadas como não prestadas
ante a não apresentação de instrumento de procuração.

Em suas razões recursais (ID 36889166), sustenta o recorrente que: a) teve as
contas impugnadas pelo Ilustre Promotor Eleitoral, não foi citado pessoalmente, somente via
whatsapp – e tampouco o procurador que subscreve o recurso foi intimado por diário de justiça;
b) o partido também não foi citado e mesmo que tenha sido citado, não lhe informou sobre o
feito; c) o processo deve ser anulado com efeitos ex nunc, a fim de que, após citado
pessoalmente, constitua advogado para apresentar defesa, com pleno acesso aos autos; d) não
teve acesso aos autos, nem mesmo citação pessoal e intimação de seu procurador, havendo
séria afronta ao direito básico de ampla defesa; e) deve ocorrer a reabertura de prazo para
apresentação de defesa; f) requer os benefícios da Justiça Gratuita; g) em virtude do lockdown, o
fechamento de serviços não essencial é evidente na data de interposição do recurso, de modo
que o acesso a certos documentos, bem como pareceres de contador, em pleno dia de entrega
de declaração de Imposto de Renda, tornam-se praticamente inviáveis, sendo mais um motivo
que demonstra o cerceamento de defesa; h) por meio de documentos passados por whatsapp,
não é possível averiguar com precisão técnica as contradições e obscuridades em toda a
decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecimento das
nulidades alegadas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 38169866).
Num. 42746503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que o recorrente, juntamente com o presente recurso eleitoral,
apresentou simultaneamente 02 (dois) embargos de declaração e com idêntico conteúdo (ID’s
36889016 e 36889066).

Como os embargos foram rejeitados pelo Juízo a quo, não ocorreu modificação no
quadro decisório, de sorte que, por força dos princípios da instrumentalidade das formas e ainda
em harmonia com a jurisprudência do TSE, descabe a exigência de ratificação, de modo que o
recurso é tempestivo. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 1º, INCISO I, ALINEAS E e G, DA LEI COMPLEMENTAR
64/90. CONDENAÇÕES CRIMINAIS E REJEIÇÃO DE CONTAS. (...) 2. O recurso especial
interposto em concomitância com a oposição de embargos de declaração independe de
ratificação quando não há modificação do julgado. Precedentes. (TSE- Recurso Ordinário nº
13719, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 15/12/2016)

Pleiteia o recorrente, por outro lado, a assistência judiciária gratuita ou a concessão
de prazo para a juntada de guia de recolhimento de custas processuais. Entretanto, “Inexistindo
custas processuais e condenação em honorários de sucumbência na Justiça Eleitoral, conforme
artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, manifesta a ausência de interesse recursal da
recorrente em requerer os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita” (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL n 0600434-07.2020.6.16.0188, ACÓRDÃO n 57782 de 08/12/2020, Relator
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
10/12/2020).

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RUBENS ALVES DE
CHAVES, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Curitiba, em face da
sentença pela qual foram julgadas não prestadas as suas contas de campanha, em virtude da
ausência de instrumento de procuração.

O recorrente sustenta que teve as contas impugnadas pelo Ilustre Promotor Eleitoral
e que não foi citado pessoalmente, somente via Whatsapp e que o procurador que subscreve o
recurso não foi intimado por Diário de Justiça.

Inicialmente, é de se esclarecer que, ao contrário do que o recorrente alega, suas
contas não foram objeto de qualquer impugnação, conforme restou certificado no ID 36887616,
sendo que a atuação do Ministério Público Eleitoral nos presentes autos ocorreu tão somente na
condição de custos legis.

O que ocorreu no presente caso foi que constatou-se a ausência do instrumento de
procuração, culminando com o julgamento das contas como não prestadas.
Num. 42746503 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

Quanto ao recurso propriamente dito, em síntese, o recorrente argui a nulidade de
citação e cerceamento de defesa, requerendo a reabertura do prazo para que possa ter pleno
acesso aos autos.

Não obstante, seu pleito não prospera.

Ao ser constatada irregularidade de representação processual, ao Juízo cabe a
adoção da providência prevista no § 8º da Resolução-TSE nº 23.607/2019, o qual assim
dispõem:

Art. 98 (...)

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos, o candidato
e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus substitutos, devem ser
citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogado, sob pena
de serem as contas julgadas não prestadas.

No caso, a ausência do instrumento de procuração foi apontada no Relatório
Preliminar para Expedição de Diligências (ID 36887866), no qual também foram realizados outros
apontamentos relativos ao mérito das contas.

No despacho ID 36887916, constou “Uma vez que não foi juntada procuração nos
autos, determino que o candidato seja intimado via whatsapp, para que, em até 3 dias, o faça,
com assinatura, e se manifeste acerca do relatório id. 86100269” (destaquei).

É de se destacar que a realização da citação por Whatsapp não lhe retira o seu
caráter de pessoalidade e, inclusive, é expressamente assim determinada e regulamentada pelos
§§ 9º e 10 do já citado artigo 98. Confira-se:

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos
demais meios previstos no Código de Processo Civil;

II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores, no endereço
físico indicado pelo autor, nos termos do art. 319 do Código de Processo Civil.

§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os dados de
localização informados no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e do
Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP).

Assim, o candidato efetivamente foi intimado pelo Whatsapp, cujo mandado teve o
seguinte teor:

INTIMAÇÃO

Num. 42746503 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

De ordem do MM Juiz Eleitoral, fica Vossa Senhoria devidamente intimado do Despacho id.
86100275, que faz parte integrante desta intimação, cuja cópia segue anexa, devendo se
manifestar em até 3 dias, devidamente acompanhado de advogado com procuração
juntada a estes autos de PJE, sob pena de serem consideradas as contas como não
prestadas.

"Uma vez que não foi juntada procuração nos autos, determino que o candidato seja intimado
via whatsapp, para que, em até 3 dias, o faça, com assinatura, e se manifeste acerca do
relatório id. 86100269. Curitiba, 03/05/2021.Nei Roberto de Barros Guimarães - Juiz Eleitoral
" (ID 36888016, destaquei)

Conquanto, tecnicamente, não tenha sido correta, tanto no despacho como no
mandado, a utilização da expressão “intimação” – já que o correto seria “citação” - nota-se que a
diligência foi pessoalmente dirigida ao candidato, além de que constou no mandado de intimação
a expressa advertência “sob pena de serem consideradas as contas como não prestadas”. Desse
modo, a diligência atendeu ao objetivo da norma de alertar pessoalmente o candidato acerca da
consequência do não atendimento da diligência, de sorte que, por esse fato, não se verifica
qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente.

Inclusive, nos prints constantes do ID 36888116, verifica-se na tela de conversa do
aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp que foram encaminhados os documentos da
intimação, constatando-se que, ao ser questionado pelo servidor do Cartório Eleitoral se havia
ficado alguma dúvida, o ora recorrente respondeu: “Penso que não, eu encaminhei ao
advogado (...)” (destaquei).

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, “Na aplicação
da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de
pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo”.

Portanto, ausente a demonstração de prejuízo, não há se falar em nulidade de
citação.

Ademais, não se vislumbra qualquer ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois
ao candidato foi expressamente oportunizada a regularização da representação processual,
tendo sido pessoalmente alertado da consequência em caso de não atendimento. E a ausência
de regularização de sua representação é de sua exclusiva responsabilidade.

Tampouco encontra guarida a alegação do recorrente de que “Com os documentos
passados por whatsapp, não se pode averiguar com precisão técnica as contradições e
obscuridades plenas em toda a decisão, sendo assim obscura a decisão não podendo o
candidato apresentar defesa técnica ampla”. Ora, os conteúdos dos atos judiciais não são
alterados pela forma de encaminhamento ou de visualização das intimações. Cabe à parte
acessar os autos para ter ciência do ato judicial e/ou da decisão.

A propósito, aliás, alega corretamente o recorrente que o “pleno acesso a
integralidade dos autos e documentos é condição básica e direito mínimo para defesa”.

Porém, não demonstrou em que medida teve negado o acesso à integra dos autos,
lembrando que, independentemente dos documentos encaminhados com as intimações dirigidas
Num. 42746503 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

ao candidato, o processo é público e tramita por sistema eletrônico, de modo que pode ser
visualizado por qualquer interessado, por meio de consulta pública. A alegação, na verdade, é
manifestamente descabida ante a forma atual de tramitação dos processos judiciais. Na verdade,
é desconectada da realidade atual.

De outro turno, se não havia advogado regularmente constituído nos autos naquele
momento, obviamente não seria possível intimar subscritor do presente recurso via Diário da
Justiça Eletrônico. Por isso, aliás, a diligência foi realizada na forma determinada na Resolução:
pessoalmente ao candidato, por aplicativo de mensagem instantânea. Além disso, note-se que na
ficha de qualificação do candidato havia sido informado o nome de outra advogada como
responsável, e não o subscritor do recurso (36886616). Logo, não há nulidade decorrente da
ausência de intimação do profissional.

Não procede, também, o argumento do recorrente de que não houve citação do
partido, pois este sequer é parte no processo de prestação de contas de candidato. Isso porque,
conforme o disposto no § 3º do art. 45 da citada resolução, a responsabilidade pela prestação de
contas é do próprio candidato. Confira-se:

Art. 45. (...)

§ 3º O candidato elaborará a prestação de contas, que será encaminhada à autoridade
judicial competente para o julgamento das contas, diretamente por ele, no prazo
estabelecido no art. 49, abrangendo, se for o caso, o vice ou o suplente e todos aqueles que
o tenham substituído, em conformidade com os respectivos períodos de composição da
chapa (destaquei).

Assim, diante da inércia do candidato em apresentar o instrumento de procuração e
considerando que no momento da prolação da sentença persistia tal ausência, escorreita a
sentença ao proferir o julgamento das contas como não prestadas.

Sucede que, não obstante, após a interposição do presente recurso, houve a
juntada do instrumento de procuração pelo recorrente (ID 36889366).

Diante desse fato, é de se aplicar o recente entendimento firmado por esta Corte, no
sentido de que “a despeito do instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do
artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à
capacidade postulatória e à regularidade da representação processual, não se
confundindo com os documentos necessários à análise material das contas, de forma que
entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a
procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

É relevante destacar o seguinte trecho do voto proferido pelo Exmo. Dr. Rodrigo
Gomes do Amaral:

A aplicação da regra da preclusão para o instrumento de mandato, mesmo depois de
apresentado na fase recursal, fatalmente, vai gerar instauração de um novo processo para
regularização das contas (art. 80, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019), protelando a
análise de mérito, o eventual ressarcimento de recursos ao Tesouro Nacional, além de ir de
Num. 42746503 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

encontro com os princípios da instrumentalidade, da economia e da celeridade processual.

Ainda, como a prestação de contas é um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola a ampla defesa, bem como o disposto no artigo
346 do Código de Processo Civil (...)

Assim, tendo ocorrido a juntada da procuração, tem-se como regularizada a
representação processual, não mais se justificando o julgamento das presentes contas como não
prestadas, o que conduz à conclusão de que à Justiça Eleitoral cabe então a análise das contas
em seu mérito, a fim de aprová-las ou desaprová-las.

Para tanto, conforme muito bem observado na declaração de voto do Exmo. Dr.
Thiago Paiva dos Santos proferida no mesmo julgamento acima mencionado, “em se tratando
exclusivamente de procuração e/ou substabelecimento, o recebimento desses documentos é
medida que impõe. Todavia, em hipótese alguma pode se admitir o retorno do feito a fases
já superadas, de modo que se recebem os instrumentos apenas com efeitos futuros, não
se admitindo a reabertura da instrução, mormente porque já emitido o parecer técnico
conclusivo” (destaquei).

Assim, ainda que seja o caso de ser afastado o julgamento das contas como não
prestadas – e lembrando que não há nulidade da citação -, não pode ser acolhido o insólito
requerimento do recorrente no sentido de que haja “...suspensão da decisão a quo e ordem de
retorno e reabertura de prazo para defesa com pleno acesso aos autos e documento acostados e
alegados”, até porque essa solução não tem amparo no ordenamento jurídico-processual.

Por outro lado, ao ingressar na demanda, ainda que somente na fase recursal, o
advogado teve pleno conhecimento acerca dos pareceres técnicos que já estavam encartados
nos autos e poderia ter alegado todas as questões de direito úteis ao esclarecimento dos
apontamentos constantes dos pareceres, inclusive diante da possibilidade de julgamento
imediato da demanda, nos termos do art. 1013, § 3º, I do Código de Processo Civil. Se no
recurso eleitoral nada alegou a respeito das questões materiais da prestação de contas, neste
momento resta preclusa a oportunidade para fazê-lo, não havendo se falar em reabertura do
prazo.

Tampouco é de ser acolhida a alegação do recorrente de que haveria a
necessidade de abertura de prazo porque no prazo recursal estaria em curso decreto pelo qual
teria sido decretado lockdown em Curitiba, em razão da pandemia da COVID, além de coincidir
com o final do prazo da entrega de imposto de renda, dificultando o levantamento de documentos
perante contadores.

Ainda que tais fatos sejam verídicos – o que é duvidoso, pois lockdown, ao menos
em sentido estrito, não houve, mas apenas medidas restritivas –, os processos judiciais não
foram suspensos em razão da pandemia, justamente porque, como já frisado, tramitam em meio
virtual e, por outro lado, eventual dificuldade decorrente da época em que seria necessária a
juntada de documentos não constitui causa legal para suspensão ou dilação de prazo, tratando-
se, em verdade, de justificativa pífia.

Assim, como todo o processo eleitoral de 2020 ocorreu em plena pandemia, sem
Num. 42746503 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

a.
qualquer solução de continuidade, mesmo com a existência de diversos períodos com mais ou
menos restrições das atividades em geral, com maior razão ainda caberia ao candidato mais rigor
no controle da administração financeira de sua campanha – o que inclui a guarda zelosa dos
documentos necessários à prestação de contas -, lembrando que os prazos previstos em
resolução incidiram em relação a todos os candidatos.

Mais uma vez é de se destacar que, semanas antes à prolação da sentença,
quando foi pessoalmente citado/intimado do relatório de diligência, expressamente foi apontada a
possibilidade de manifestação sobre as irregularidades apontadas naquele relatório, sendo que,
ao ser questionado se havia alguma dúvida, o ora recorrente respondeu: “Penso que não, eu
encaminhei ao advogado (...)” (ID 36888116, destaquei), de modo que não prospera a tese de
que o ora recorrente estaria tecnicamente desassistido naquele momento e nem de que não
houve tempo hábil para providenciar eventuais documentos.

Nesses termos, tendo ocorrido, naquele momento processual, a intimação pessoal
para a constituição de advogado e oportunizada também a manifestação sobre as
irregularidades, ainda que no recurso a defesa esteja restrita a alegação de nulidade da citação
sem adentrar no mérito das irregularidades, operou-se preclusão da oportunidade de
manifestação sobre o mérito das contas, pelo que causa está madura para julgamento, nos
termos do art. 1013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades.

Recebimento de recursos de origem não identificada

Pelo candidato, ora recorrente, foi declarado que os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$ 2.619,29, sendo sua integralidade proveniente de recursos próprios.

Entretanto, assim constou no Parecer Conclusivo - item 4 (ID 36888266): “Foram
detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a
aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com
o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata origem do recurso recebido, podendo
caracterizar o recurso como de origem não identificada, devendo ser apresentada prova adicional
da origem dos recursos abaixo listados (arts. 12, § 6º, 21, I, §§ 1º e 3º, 32, § 1º, IV, da Resolução
TSE nº 23.607/2019)”.

O candidato foi intimado a juntar aos autos os comprovantes de transferência, mas
não o fez.

Num. 42746503 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

Efetivamente, consultando-se o extrato eletrônico no SPCE, não há a indicação nem
do CPF/CNPJ e nem qualquer referência à conta bancária de origem, o que viola o art. 57 da
Resolução 23.607/2019, que assim prevê:

Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:

I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ do doador registrado na prestação de
contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta bancária; ou

II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ dos doadores.

§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser
efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de declaração
firmada pelo gerente da instituição financeira.

§ 2º A ausência de movimentação financeira não isenta o prestador de contas de efetuar o
registro das doações estimáveis em dinheiro.

§ 3º Havendo indício de recurso recebido de fonte vedada, apurado durante o exame, o
prestador de contas deve esclarecer a situação e comprovar a regularidade da origem dos
recursos.

Em igual sentido, o art. 21, I, da mesma resolução, determina que “as doações de
pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela internet,
por meio de transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado
”.

No caso, os recursos financeiros ingressaram na conta do candidato por meio de
transação bancária sem especificação do o CPF do doador, não havendo comprovação, por
outro lado, de que se trata de recurso próprio.

A Transferência Eletrônica de Valores (TEV) é o nome que se dá às transações
financeiras realizadas dentro de uma mesma instituição bancária, mas não necessariamente
entre contas de um mesmo titular. Assim, diante da não apresentação dos comprovantes de
transferência, não é possível identificar a origem de tais recursos, no valor total de R$ 2.619,29 e
que, frise-se, corresponde a 100% das receitas financeiras arrecadadas.

Prevê o § 5º do citado art. 21 que “o impacto sobre a regularidade das contas
decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e
decidido por ocasião do julgamento”.

Trata-se de irregularidade grave, que macula a confiabilidade das contas, já que
impossibilita a aferição da identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações
com o sistema financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do
recurso recebido.

Não se olvida que em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que “Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico”. Dentre outros, veja-se o seguinte precedente:
Num. 42746503 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO
NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos
que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no
Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar,
com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual
ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado
que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da
arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021, destaquei
).

No caso, portanto, para além da gravidade qualitativa da falha, não cabe a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o valor absoluto não
é módico e, por outro lado, corresponde à totalidade das receitas, de modo que que se trata de
irregularidade que, por si só, leva à desaprovação das contas.

Consequentemente, é o caso de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional,
em cumprimento aos §§ 3º e 4º do artigo 21 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que assim
determinam:

Art. 21. (...)

(...)

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro
Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na
forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Num. 42746503 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

(...)

Atraso na abertura da conta bancária

Sobre o prazo para abertura de conta bancária, dispõe o art. 8º, § 1º, inc. I, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; (Original sem grifos).

A abertura das contas bancárias utilizadas para arrecadação financeira da
campanha ocorreu em prazo superior ao previsto na legislação, conforme quadro abaixo:

Embora o recorrente não tenha apresentado nenhuma justificativa e malgrado se
trate de irregularidade insanável, comporta apenas mera ressalva, uma vez que o atraso, ainda
que bastante considerável, não ensejou, a princípio, prejuízo à transparência das contas,
mormente diante da ausência de indícios de que tenha ocorrido ilicitude na movimentação de
recursos pelo candidato antes da abertura das contas bancárias.

Assim, trata-se de falha sem aptidão para, por si só, gerar a desaprovação das
contas. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
Num. 42746503 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...) 10. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral. (...)

(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212
de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/08/2020)

Divergências na movimentação financeira – dados constantes nos
extratos, não declarados na prestação de contas

No parecer conclusivo foi apontado haver divergência entre a movimentação
financeira registrada nas contas e aquela constante nos extratos eletrônicos, o que não atende o
art. 53, I, alínea “g” e II, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019), conforme quadro abaixo.

Facilmente se denota que o apontamento ocorreu em virtude de que o pagamento
da despesa também ocorreu por meio de operação bancária (TEV) que não identificou o
CPF/CNPJ do beneficiário.

Logo, não foi observado o disposto no art. 38 da Res. TSE nº 23.607/2019, que
assim regulamenta a forma de pagamento dos gastos eleitorais:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;

III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
Num. 42746503 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Não obstante não se tenha observado a exigência de identificação do CPF/CNPJ na
realização da transferência bancária, a falha não tem aptidão para gerar a desaprovação das
contas, cabendo a mera ressalva.

Com efeito, não há indício de ocultação de despesa. Ao revés, a despesa, no valor
de R$ 609,29, foi expressamente declarada na presente prestação de contas, ou seja, trata-se de
gasto junto ao fornecedor IMPRA INDUSTRIA GRAFICA, CNPJ 28045354000252, por meio da
nota fiscal nº 21267, com descrição “40000 SANTINHOS POLITICO COUCHE 80G NF 21267”,
paga em 19/10/2020, por meio de transferência eletrônica em 19/10/2020. Conquanto haja
divergência entre o número da operação informada na prestação de contas (81374425) e o
informado no extrato (191229), não há outros elementos para concluir que os dados da prestação
de contas e do extrato não tratem da mesma despesa.

Em resumo, tem-se que embora algumas das irregularidades possam ser superadas
ou ensejarem tão somente a aposição de ressalvas, o fato é que, diante da constatação de
arrecadação e utilização de recursos de origem não identificada, correspondente a 100% dos
valores movimentados pela campanha, cabe a desaprovação das contas, com a determinação de
recolhimento desses valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de afastar o julgamento das contas como não prestadas e para,
prosseguimento no julgamento, nos termos do art. 1.013, do CPC, julgar desaprovadas as contas
do recorrente, com a condenação do prestador a recolher ao Tesouro Nacional a importância de
R$ 2.619,29, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 21, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600357-74.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 RUBENS ALVES
DE CHAVES VEREADOR, RUBENS ALVES DE CHAVES - Advogado do(s) RECORRENTES:
KLEBER SCHONEWEG WOLF - PR0046778 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 42746503 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.

Num. 42746503 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/10/2021 14:09:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102814093440700000041722325
Número do documento: 21102814093440700000041722325